Tribunal: TJPA
Processo: 0004377-47.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004377-47.2019.8.14.0401

APELANTE: INGLESON GOES SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0004377-47.2019.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE:

INGLESON GOES SILVA

DEFENSOR (A) PUBLICO (A): REINALDO MARTINS JUNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO SIMPLES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENSÃO DE REFORMA. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA BASE. REVISÃO DA DOSIMETRIA. NÃO CONHECIMENTO. PENA DEFINITIVA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. INTERESSE RECURSAL. INEXISTÊNCIA. EXTENSÃO. RETIRADA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO.EXPEDIÇÃO DE CONTRACAUTELA. PLEITO NÃO ACOLHIDO. MEDIDA CAUTELAR FUNDAMENTADA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO SOMENTE APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE CONCEDIDO.
SENTENÇA RECORRIDA. MANUTENÇÃO NECESSIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA PARCIALMENTE E, NA EXTENSÃO, IMPROVIDA À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE E, NA EXTENSÃO, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2022.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0004377-47.2019.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE:

INGLESON GOES SILVA

DEFENSOR (A) PUBLICO (A): REINALDO MARTINS JUNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
INGLESON GOES SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Belém – PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, pelo cometimento do crime tipificado no art. 157,
caput
, do Código Penal (id

6843192).

Narra a denúncia que, no dia 23/02/2019, por volta das 19h10min, na Avenida Pedro Álvares Cabral, Bairro da Sacramenta, nesta capital, o recorrente teria abordado à vítima Carina Cristian Cascaes Pacheco e, mediante grave ameaça exercida com emprego de uma faca, subtraiu-lhe sua bicicleta, empreendendo fuga logo em seguida (id

6843113).

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra qual a defesa recorreu, pleiteando a revisão da dosimetria, a fim de que a pena aplicada seja reduzida e, ainda, a revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico, com expedição de contracautela (id

6843193).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o provimento parcial do apelo, no sentido de que seja revista pena base aplicada pelo Juízo de origem (id

6843194).

De igual forma, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial nesta instância opinou pelo não conhecimento do recurso (id

6996693).

É o relatório.

VOTO

V O T O

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Analisando os autos, observo que o recurso comporta parcial provimento.

Insurge-se o recorrente contra a pena base fixada pelo Juízo
a quo
, pleiteando a reforma da dosimetria.

Ocorre que o recorrente foi condenado pelo cometimento do delito de roubo simples (art. 157, caput, do CP) e teve sua pena base fixada no mínimo legal (04 anos de reclusão), a qual foi tornada definitiva pela ausência de outras circunstâncias atenuantes, minorantes e majorantes a valorar.

Quer dizer, resta clarividente a total falta de interesse do apelante em reformar uma sentença que lhe aplicou a pena mínima, dispensando-se maiores digressões no sentido de concluir pelo não conhecimento do pleito no particular.

DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO

No que tange a medida cautelar de monitoramento eletrônico, melhor sorte não assiste ao recorrente.

A uma porque a medida foi devidamente fundamentada pelo juiz singular, tomando por base o disposto no Provimento 006/2014 CJRMB/TJPA.

A duas porque o cumprimento do mandado correspondente referida cautelar está condicionado ao trânsito julgado da sentença condenatória, possuindo nítida finalidade de viabilizar a execução da pena imposta ao recorrente, razão pela qual ele está plenamente autorizado a recorrer em liberdade.

Em suma, o apelo comporta parcial conhecimento e, na extensão, deve ser improvido.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço em parte do recurso de apelação e, na extensão, nego-lhe provimento
, mantendo a sentença recorrida na íntegra.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 21/03/2023